Tribunal: CARF
Processo: 18470.722116/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 28/02/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a administração tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
O Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação possui formalidades que são essenciais para a análise do direito creditório nele declarado, máxime quando o objeto da restituição se relaciona com a retenção de contribuições previdenciárias quando da prestação de serviços com cessão de mão de obra/empreitada na forma da Lei n° 9.711/98.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP NÃO EFETIVADA.
Para surtir seus efeitos e possibilitar a análise do pedido de restituição tendo como objeto a retenção Lei n° 9.711/98, faz-se necessário que a retificação do PER/DCOMP seja efetivada antes da emissão do Despacho Decisório.
RESTITUIÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL/GFIP. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA RETENÇÃO.
A completa declaração da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP, com os dados inerentes à retenção e valor devido à Previdência Social constitui requisito necessário ao deferimento da restituição.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722116/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.470 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
OCEAN FRONT MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 28/02/1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de
competência para dar ou negar provimento à presente matéria, eis que de
procedimento legalmente já determinado. Afinal, reportada suspensão de
exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto crédito
definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a
administração tributária.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
O Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação possui formalidades que são essenciais para a
análise do direito creditório nele declarado, máxime quando o objeto da
restituição se relaciona com a retenção de contribuições previdenciárias quando
da prestação de serviços com cessão de mão de obra/empreitada na forma da
Lei n° 9.711/98.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP NÃO EFETIVADA.
Para surtir seus efeitos e possibilitar a análise do pedido de restituição tendo
como objeto a retenção Lei n° 9.711/98, faz-se necessário que a retificação do
PER/DCOMP seja efetivada antes da emissão do Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722116/2014-36
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

RESTITUIÇÃO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
AO
FGTS
E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL/GFIP. NECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO DA RETENÇÃO.
A completa declaração da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP, com os dados inerentes à retenção e valor devido à
Previdência Social constitui requisito necessário ao deferimento da restituição.
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte
contestando o indeferimento do requerimento da restituição de contribuição social supostamente
recolhida indevidamente ou a maior.
indeferimento do requerimento de restituição
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-97.582 - proferida pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 138 a 151):
Trata-se de pedidos de restituição de contribuições previdenciárias indevidas ou a
maior, relativos às competências 09/2010, 03 a 06//2011, interpostos em 29/08/2012 por
meio do sistema eletrônico PER/DCOMP, fls. 24/35, 71/73, conforme demonstrativo
abaixo:
Comp
PER/DCOMP
Valor
09/2010 38894.22806.290812.1.2.16-0478
61.018,15
03/2011 00615.00927.290812.1.2.16-0822
9.534,43
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

04/2011 30833.04621.290812.1.2.16-7771
8.609,14
05/2011 16811.23506.290812.1.2.16-2974
4.513,02
06/2011 08390.99134.290812.1.2.16-5810
12.901,87
Segundo consta os pedidos foram analisados
prioritariamente em decorrência dos
Mandado de Segurança n° 000214047.2014.4.02.5101
(2014.51.01.0021409)
da 11a Vara Federal do Rio de Janeiro e n°
000214217.2014.4.02.5101
(2014.51.01.0021422) da 8a Vara Federal do Rio de Janeiro, fls. 02/23, 36/70.
Em 14/03/2014, exarado o Despacho Decisório n° 019/2014 - EQPREV, fls. 82/84,
indeferindo o pedido do requerente, conforme transcrevo:
(...)
7. Com relação ao mérito, temos:
7.1. A empresa efetuou a transmissão dos pedidos de restituição acima
discriminados em 29.08.2012 através do sistema PER/DCOMP,
requerendo contribuição previdenciária indevida ou a maior.
7.2. Em consulta às telas "CCOR
- Consulta Conta-Corrente de
Estabelecimento" do Sistema Plenus, não verificamos guias de
recolhimento no código 2100 - Empresas em Geral - CNPJ, que poderiam
ensejar a restituição pleiteada eletronicamente pelo contribuinte.
7.3. Em análise dos Mandados de Segurança anexados ao processo,
verificamos que os pedidos citados pela empresa se referem a
contribuições previdenciárias retidas pelo contratante de serviço, por
ocasião do faturamento das notas fiscais. O pedido efetuado citado pelo
contribuinte em ação judicial está previsto no art. 31, parágrafo segundo
da Lei 8.212 de 24/07/1991, abaixo transcrito:
(...)
7.4. Não foram localizados no sistema PER/DCOMP pedidos de restituição
referentes a contribuição previdenciária retida para as competências
citadas. Caso seja esta a solicitação do contribuinte, o mesmo deverá
efetuar novos pedidos eletrônicos, informando os dados pertinentes aos
mesmos.
8. Em face do exposto, e com base nas atribuições conferidas pela Portaria n° 06, de
21/01/2014 - DOU de 23/01/2014, INDEFERIMOS os presentes pedidos de
restituição.
(... )
Manifestação de Inconformidade
Após ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, fls. 104/106, alegando em síntese o que segue.
Aduz a tempestividade da defesa:
(...) Assim, tendo tomado ciência da decisão do Despacho Decisório n° 019/2014 -
EQPREV ora atacado em 01/04/2014, segunda-feira, o marco inicial do lapso
prescricional para interposição do presente, iniciou-se no dia 02/04/2014, tendo seu
termo final em 01/05/2014, sendo a apresentação na presente data tempestiva.
Esclarece que atua no setor de serviços de manutenção e conservação elétrica e
atividades de limpeza, sendo esta última sua atividade preponderante e por
conseqüência sofrendo retenção de 11% quando da prestação dos serviços.
Afirma que o documento eficaz para a comprovação da retenção é a guia de
recolhimento da Previdência Social/GPS, conforme disposto no artigo 17 da Instrução
Normativa RFB n° 1.300 de 20/11/2012, que transcreve, não podendo se tomar por base
apenas o destaque nas notas fiscais de serviços, tendo apresentado todas as guias de
recolhimento, entretanto, o pedido de restituição foi indeferido.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

Informa que retificou os PER/DCOMP e cancelou os pedidos anteriores, alterando o
objetivo dos pedidos de restituição de saldo de "Contribuição Previdenciária Indevida
ou Maior" para crédito de Retenção Lei n° 9.711/1998.
Requer a reconsideração da decisão e o direito à restituição dos valores solicitados.
Juntou documentos de fls. 107/112: cópia da Intimação do indeferimento do pedido n°
15/2014, cópia ilegível dos documentos de identidade, cópia do Despacho Decisório e
tela de localização do processo /Comprot.
Às fls 114/115, Termo de Intimação n° 25/2015 para regularização da procuração e
representatividade nos autos, sendo a procuração, documento de identidade e contrato
social juntados às fls. 91/101 e fls. 126/128.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 138 a
151):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
O Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação possui formalidades que são essenciais para a análise do direito creditório
nele declarado, máxime quando o objeto da restituição se relaciona com a retenção de
contribuições previdenciárias quando da prestação de serviços com cessão de mão de
obra/empreitada na forma da Lei n° 9.711/98.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP NÃO EFETIVADA.
Para surtir seus efeitos e possibilitar a análise do pedido de restituição tendo como
objeto a retenção Lei n° 9.711/98, faz-se necessário que a retificação do PER/DCOMP
seja efetivada antes da emissão do Despacho Decisório.
RESTITUIÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL/GFIP.
NECESSIDADE
DE
DECLARAÇÃO
DA
RETENÇÃO.
A completa declaração da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social/GFIP, com os dados inerentes à retenção e valor devido à Previdência Social
constitui requisito necessário ao deferimento da restituição.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, acrescentando o que ora
destaco (processo digital, fls. 159 a 164):
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

1. Discorre acerca da tempestividade do recurso interposto, considerando-se a
suspensão de prazo para a prática de atos processuais no âmbito da RFB entre 23 de março e 31
de agosto de 2020.
2. Requer o efeito suspensivo previsto no CTN, art. 151, III.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
Como medida de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19, a Portaria
RFB no 543, de 20 de março de 2020, suspendeu o prazo para a prática de atos processuais no
âmbito daquela Secretaria Especial até 29 de maio do mesmo ano. Ademais, decorrente do
mesmo fato e por iguais razões, reportada suspensão foi, dentro das respectivas datas de
vigência, prorrogada sucessivamente até 31 de agosto de 2020 mediante as Portarias RFB nos
936, de 29/5/2020; 1.087, de 30/6/2020, e 4.105, de 30/7/2020 respectivamente.
Nesse pressuposto, a ciência da decisão de origem ocorrida entre 23/3/2020 (data
de publicação da Portaria RFB no 543, de 2020) e 31/8/2020 (dia de vencimento da referida
suspensão) teve a contagem do prazo recursal iniciada somente em 1/9/2020 (terça-feira),
restando seu término em 30/9/2020 (quarta-feira). Ademais, do mesmo modo, inicia-se também,
em 1/9/2020, a contagem do saldo remanescente do prazo recursal já iniciado, mas suspenso, em
23/3/2020, por conta da reportada pandemia.
Trata-se de entendimento amplamente aplicado neste Conselho, consoante se vê
nos acórdãos de sua jurisprudência, a exemplo, os de turmas diversas, que ora destaco na tabela
abaixo:
Processo
Sessão
Acórdão
10480.721783/2020-19
2/9/21
1003-002.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
13609.721741/2017-87
22/7/21
1301-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
16327.910151/2012-77
20/5/21
1302-005.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
11060.726527/2019-98
13/7/21
1001-002.482 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
13748.002078/2008-32
23/2/21
2003-002.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
16327.910155/2012-55
20/5/21
1302-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Assim entendido, dito recurso é tempestivo, ainda que a ciência da decisão
recorrida tenha sucedida em 1/7/2020, e a peça recursal ter sido interposta somente no dia
26/8/2020, mas dentro do prazo legal para sua interposição (processo digital, fls. 155 e 158).
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Suspensão da exigibilidade do crédito constituído
O Código Tributário Nacional (CTN) preconiza que as “reclamações” e os
“recursos” suspendem a exigibilidade do crédito tributário constituído, consoante se vê em
seu art. 151, inciso III, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Na mesma linha, da análise dos arts. 205, parágrafo único, e 206 do mesmo Ato
legal, infere-se que a Fazenda Pública tem o prazo de 10 (dez) dias para atender requerimento do
contribuinte pretendendo a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, quando
existente crédito constituído com exigibilidade suspensa no respectivo período. Confira-se:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando
exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do
interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se
refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha
sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do
requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
(Destaquei)
Como se vê, a contestação que atende aos pressupostos de sua admissibilidade
(impugnação e recurso conhecidos), automaticamente, suspende a exigibilidade do crédito
tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos
termos requeridos pelo contribuinte. Logo, este Colegiado não dispõe de competência para dar
ou negar provimento à presente matéria, eis que de procedimento legalmente já determinado.
Afinal, reportada suspensão de exigibilidade tão somente obsta o início da cobrança do suposto
crédito definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a administração
tributária.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões suscitadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Em sua manifestação de inconformidade o requerente alega que apresentou todas as
guias de recolhimento para o deferimento do pedido, sendo esta a condição necessária
para a comprovação da retenção, conforme disposto no artigo 17 da Instrução
Normativa RFB n° 1.300 de 20/11/2012.
Sustenta ainda que retificou os PER/DCOMP e cancelou os pedidos anteriores,
alterando o objeto dos pedidos de restituição de saldo de "Contribuição Previdenciária
Indevida ou Maior" para crédito de "Retenção Lei n° 9.711/1998".
Tratemos de início do pedido formulado pelo contribuinte nos PER/DCOMP
transmitidos, fls. 24/35, 71/73.
Em primeiro plano deve-se destacar que a análise dos PER/DCOMP transmitidos pelo
contribuinte se deu de acordo com o respectivo mandado de segurança interposto em
diferentes varas da Justiça Federal do Rio de Janeiro no que resultou na abertura de
processos administrativos distintos, conforme segue:
[...]

[...]

Na ficha seguinte, o requerente apresenta guias de recolhimento no código 2640 que se
refere a retenção de 11% quando da prestação de serviços a tomador:

Na forma em que foi feito o pedido eletrônico, há duas hipóteses possíveis, a primeira
delas que a retenção foi feita indevidamente, não ocorrendo a subsunção às hipóteses
previstas nos incisos do artigo 31 da Lei n° 8.212/91 e nos incisos do § 2° do artigo 219
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

do Regulamento da Previdência Social /RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
verbis:
Lei n° 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra,
observado o disposto no § 5° do art. 33.
§ 1° O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço. (Redação dada pela Lei n° 9.711, de
1998).
§ 2° Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela
Lein°9.711, de 1998).
§ 3° Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
(Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
§ 4 ° Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei n°
9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei n° 9.711, de
1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei n° 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei n° 9.711, de 1998).
IV- contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3
de janeiro de 1974. (Incluídopela Lei n° 9.711, de 1998).
§ 5° O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas
para cada contratante. (Incluídopela Lein°9.711, de 1998).
§ 6 ° Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput
deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei n °
6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo,
observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do
respectivo ato constitutivo. (Incluídopela Lein° 11.941, de 2009)
Decreto n° 3.048/99
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5° do art. 216. (Redação dada pelo Decreto n° 4.729,
de 2003)
§ 1° Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei n°
6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2° Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de cargas e passageiros;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de
concessão ou sub-concessão; (Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de
2003)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV- saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
§ 3° Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos
à retenção de que trata o caput quando contratados mediante
empreitada de mão-de-obra.
§ 4° O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo
compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa contratada
quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
§ 5° O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações
à
Previdência
Social
distintas
para
cada
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante
do serviço.
§6° A empresa contratante do serviço deverá manter em boa guarda, em
ordem cronológica e por contratada, as correspondentes notas fiscais,
faturas ou recibos de prestação de serviços, Guias da Previdência Social e
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social com comprovante de entrega.
§7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer
material ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a
discriminação, na nota fiscal, fatura ou recibo, do valor correspondente ao
material ou equipamentos, que será excluído da retenção, desde que
contratualmente previsto e devidamente comprovado.
§ 8° Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social normatizar a forma
de apuração e o limite mínimo do valor do serviço contido no total da
nota fiscal, fatura ou recibo, quando, na hipótese do parágrafo
anterior, não houver previsão contratual dos valores correspondentes
a material ou a equipamentos.
§ 9° Na impossibilidade de haver compensação integral na própria
competência, o saldo remanescente poderá ser compensado nas
competências subseqüentes, inclusive na relativa à gratificação
natalina, ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto no § 3°
do art. 247. (Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003)
§10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância
retida, será considerada como competência aquela a que
corresponder à data da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo.
§ 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social
para outras entidades.
§ 12° O percentual previsto no caput será acrescido de quatro, três ou
dois pontos percentuais, relativamente aos serviços prestados pelos
segurados empregado, cuja atividade permita a concessão de
aposentadoria especial, após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente. (Incluído pelo Decreto n ° 4.729, de
2003) (grifei)
Ou seja, de alguma forma a empresa não estaria sujeita à retenção na prestação de seus
serviços, hipótese que restou afastada nestes autos, pois em sua manifestação de
inconformidade o requerente afirma prestar serviços sujeitos a retenção, conforme
transcrevo:
As retenções ocorrem pelo valor total da nota ou pelo valor referente a mão de
obra empregada no determinado serviço, sempre possuem a alíquota de 11% e
sempre são recolhidas diretamente pelo tomador do serviço, independente de
haver destaque na nota fiscal da informação para retenção da seguridade social
previdenciária.
De fato, o requerente juntou a 6a alteração contratual datada de 05/05/2011, fls. 91/101,
em que se verifica tanto a atividade de comércio varejista como a prestação de serviços
em diversas áreas, passiveis de retenção se existente a cessão de mão de
obra/empreitada, conforme transcrevo:
[...]
Devido a gama de atividades prestadas pelo requerente torna-se imprescindível a
vinculação dos valores a restituir com as respectivas notas fiscais de prestação de
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

serviços no pedido de restituição, o que não ocorreu na transmissão incorreta do
PER/DCOMP como será visto mais adiante.
Neste ponto, importante ressaltar que o contribuinte apresenta atitude dúbia quanto à
informação de suas atividades, sujeitas ou não a retenção, com reflexos no tipo de
pedido de restituição interposto. De fato, o contribuinte ingressou com mandado de
segurança perante a 20a Vara Federal do Rio de Janeiro, processo n°
2011.51.01.003346-0, em 24/03/2011, objetivando não ser compelida à retenção de
11% (onze por cento) sobre o total bruto de suas notas fiscais de prestação de serviços,
sem que sofra qualquer tipo de sanção por parte do Fisco Federal, conforme se
depreende da sentença que indeferiu o pedido liminar, em consulta pública ao site da
Justiça Federal do Rio de Janeiro.
Se fosse este o objeto do pedido de restituição aqui discutido, estaria adequado aos fins
almejados, qual seja, o ressarcimento das importâncias retidas indevidamente, o que não
restou comprovado nestes autos, sequer na via judicial manejada.
Com efeito, o direito pleiteado no referido mandado de segurança, processo n°
2011.51.01.003346-0, foi denegado por ausência de direito liquido e certo, conforme
excertos da sentença abaixo transcrita, ocorrendo o trânsito em julgado em 27/11/2011:
Alega a impetrante ter sido a Instrução Normativa MPS n° 03/2005 revogada
pela Instrução Normativa n° 971/2009, que, em seu anexo VIII, teria excluído da
sujeição à retenção de 11% (onze por cento) sobre o total do valor bruto da nota
fiscal de prestação de serviços, as atividades de instalação de aparelhos de ar
condicionado, de refrigeração, de ventilação, de aquecimento, de calefação ou
de exaustão (fl. 05).
Aduz ainda que tais serviços seriam facilmente comprovados, através da análise
das notas com retenção de 11% (onze por cento), e a guia de recolhimento e
Informações à Previdência Social - GFIP (fl. 5).
Ocorre que a impetrante não logrou comprovar ter sofrido tal exação, haja
vista ausência nos autos de qualquer instrumento contratual que demonstrasse
a prestação desta atividade, bem como das notas fiscais de prestação de
serviços que teria realizado, além das respectivas GFIPS, sendo insuficientes
para tanto os relatórios de retenção a compensar/restituir de fls. 22/24.
Aliás, nos próprios relatórios, encontra-se consignado que, para fins de
restituição, estes deveriam ser encaminhados à SRFB juntamente com os
comprovantes da retenção dos valores informados, o que não correu no
presente mandamus.
Além disso, os serviços arrolados no aludido anexo (fl. 54) somente seriam
excluídos da retenção de 11 % se fossem realizados na área da construção
civili, atividade estranha à impetrante.
Ademais, os serviços que a impetrante diz serem imunes à incidência desta
alíquota (instalação de aparelhos de ar condicionado, de refrigeração, de
ventilação, de aquecimento, de calefação ou de exaustão), não se encontram
previstos no objetivo da sociedade: comércio varejista de artigos para piscinas
e móveis plásticos, serviços de guardião de piscinas e manutenção de piscinas,
a teor do art. 4° da quarta alteração contratual de seus atos constitutivos (fl.
16).
Logo, ausente o direito vindicado, impõe-se o indeferimento da pretensão
deduzida no feito (letra c da inicial - fl. 9).
Retornando ao tema, restando afastada a hipótese de recolhimento indevido, ainda
poderia ser aventada a possibilidade de recolhimento a maior que o devido, porém,
encontrando óbice pela inadequação da via eleita, ou seja impropriedade do pedido de
restituição, pois ausente a correlação necessária dos valores pleiteados com as notas
fiscais de serviço que sofreram a suposta retenção a maior que o devido.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

De fato, há várias irregularidades no pedido de restituição que ensejam o indeferimento
do pleito do requerente.
Percebe-se, em análise dos elementos constantes do processo, incorreção nos
PER/DCOMP apresentados, uma vez que o preenchimento não abre a possibilidade para
informação das notas fiscais relativas à retenção, como inclusive reconhece o requerente
em sua manifestação de inconformidade ao mencionar que procederia a retificação do
pedido.
Cabe ressaltar que no programa PER/DCOMP, deve ser transmitido um "Pedido de
Restituição - Retenção Lei n° 9.711/98" por competência (mês/ano), informando os
dados do tomador do serviço e da Nota Fiscal que sofreu a retenção e o valor
compensado na GFIP, conforme telas do programa que reproduzo a título
exemplificativo:

Neste ponto, importante lembrar que o art. 31 da Lei n° 8.212/91 (na redação dada
pela Lei n° 9.711/1998), impõe para a empresa prestadora de serviços realizados
mediante cessão de mão de obra/empreitada não só o ônus financeiro da retenção
do percentual de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais emitidas, mas também
a necessidade de observância de obrigações tributárias de natureza acessória.
Segundo o procedimento normativo previsto para viabilizar o procedimento de retenção
dos 11% e seu aproveitamento pela prestadora de serviços, a empresa que sofreu
retenção de contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições próprias devidas à Previdência Social, desde que a
retenção esteja destacada em nota fiscal e declarada em GFIP. Não optando pela
compensação dos valores retidos, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor,
poderá requerer a restituição do valor não compensado.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

No que se refere aos procedimentos atinentes à restituição de valores, bem como à
forma pela qual as informações devem ser prestadas em GFIP, a matéria é regulada pelo
Regulamento da Previdência Social/RPS (em especial o art. 219 e seu § 5°, transcrito
acima) e, considerando a época dos protocolos dos PER/DCOMP, pelo art. 17 da
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20/11/2012, verbis:
Da Restituição de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 60, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). grifei
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada poderá receber
a restituição pleiteada somente se comprovar o recolhimento do valor retido
pela empresa contratante.
Nesse passo, destaco que para o crédito do contribuinte ser identificado com clareza, a
Administração deve saber se a empresa contratada destacou as retenções nas notas
fiscais emitidas, elaborou suas GFIP distintas para cada tomador e se tais informações
foram veiculadas na forma normatizada no Manual da GFIP aprovado pela Instrução
Normativa RFB n° 880, de 16/10/2008 e Circular CAIXA n° 451, de 13/10/2008.
Ainda que seja correta a afirmação do requerente que, ausente o destaque da retenção na
nota fiscal, o que importa é que houve o recolhimento pelo tomador do serviço, tal fato
não afasta a necessidade de o requerente demonstrar os valores que foram levados à
compensação e informar a retenção em GFIP, o que não ocorreu no presente caso.
Note-se que a restituição, no caso de retenção de 11% sobre notas fiscais de serviço,
para ser deferida está sempre sujeita à comprovação da liquidez e certeza do montante
das remunerações pagas e das contribuições devidas, dos valores das retenções sofridas,
e das compensações realizadas, sendo que o exercício deste direito condiciona-se à
apresentação de PER/DCOMP, com as informações do crédito que alega possuir.
O requerente alega ainda que retificou os PER/DCOMP, porém não apresentou qualquer
elemento de prova neste sentido. Em consulta ao sistema SIEFWEB constato que os
PER/DCOMP transmitidos são todos originais, não havendo retificadoras no período.
Na forma da legislação de regência, a retificação ou o cancelamento de PER/DCOMP
deve ser feita diretamente no PGD PER/DCOMP, observados o prazo e as demais
regras para retificação/cancelamento. Esta autoridade julgadora não detém competência
para determinar que o interessado envie novos PER/DCOMP.
A possibilidade de retificação do pedido de restituição através do próprio programa
PER/DCOMP viabilizaria a análise e eventual deferimento do valor pleiteado, mesmo
que inicialmente eivado de inconsistências, caso estas fossem sanadas pelo meios
apropriados e disponíveis.
No caso, não há como reconhecer crédito a favor da empresa, uma vez que,
formalmente, o PER/DCOMP está incorreto, não foi retificado, e não há mais como
retificar, considerando que o Despacho Decisório já foi emitido e já cientificado, de
acordo com o que dispõe a Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, vigente quando da
análise do pedido:
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.470 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2014-36

apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido
intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso. Grifei
Cabe ressaltar, ainda, que durante o lapso temporal admitido para a retificação de
eventuais inconsistências, o requerente não adotou as medidas necessárias para
viabilizar a solução das divergências existentes nas informações prestadas.
Portanto, tendo em vista a legislação supra mencionada neste voto, ao qual a autoridade
administrativa se encontra vinculada, nos termos do artigo 7°, inciso V, da Portaria MF
n° 341, de 12 de julho de 2011, verifica-se que os motivos para o indeferimento do
requerimento de restituição, nos termos do Despacho Decisório combatido,
permaneceram inalterados, não havendo que se falar em reconhecimento do direito
creditório.
Também afasto a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, pois além de
não ter retificado a tempo os PER/DCOMP transmitidos, o requerente não junta
qualquer documento a demonstrar o direito pleiteado, tais como notas fiscais e contratos
de prestação de serviços.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital